Tribunal: TJES
Processo: 5000876-66.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000876-66.2018.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: TRAMP OIL (BRASIL) LTDA.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000876-66.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TRAMP OIL (BRASIL) LTDA.

Advogados do(a) APELADO: VICTOR MORQUECHO AMARAL - RJ182977-A, MARCOS ANDRE VINHAS CATAO - RJ67086-A, RONALDO REDENSCHI - RJ94238-A, JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528-A, FELIPE LEONIDIO RIBEIRO - RJ217239

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital –, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pela empresa
TRAMP OIL (BRASIL)
LTDA.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração nº 2.082.086-6 e a nulidade da CDAnº 05109/2017, e, por via de consequência, a inexigibilidade da certidão de dívida ativa nº 05109/2017 e a insubsistência da execução fiscal n.5002287-81.2017.8.08.0024 (evento nº 2289001).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2289003, a fazenda apelante, em síntese, afirma que:
(I)
há “
error in procedend
o cometido pelo juízo de piso quando da não intimação do perito para manifestação acerca da impugnação do laudo pericial” (fl. 04);
(II)
em relação à nota fiscal nº 3592

“e houve repasse a menor de tributo ao Estado do Espírito Santo pelo fato da apelada ter informada movimentação a menor correspondente a 7.000 litros de óleo diesel” (fl. 07);
(III)
“não foi demonstrado que houvera consumo da mercadoria mencionada na nota fiscal 5002 no Estado de Pernambuco. Tal alegação veio dissociada de qualquer elemento de prova, e, portanto, vale a informação constante da própria nota fiscal, presumindo-se que o Estado do Espírito Santo era o destinatário da mercadoria” (fl. 08);
(IV)
a multa aplicada à empresa não ostenta caráter confiscatório; e que
(V)
a verba sucumbencial arbitrada revela-se exorbitante, pois “a fixação em honorários na proporção de 10% tendo como base o valor de R$ 6.887.657,06 (seis milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e seis centavos) valor não atualizado, gera manifesta desproporção entre a atuação do advogado e o valor recebido.

Em sede de contrarrazões acostadas no evento nº 2289008, a apelada pugna que o recurso seja conhecido e improvido.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do artigo 934, do Código de Processo Civil
1
.

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado nestes autos.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital –, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pela empresa
TRAMP OIL (BRASIL)
LTDA.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do auto de infração nº 2.082.086-6 e a nulidade da CDAnº 05109/2017, e, por via de consequência, a inexigibilidade da certidão de dívida ativa nº 05109/2017 e a insubsistência da execução fiscal n.5002287-81.2017.8.08.0024 (evento nº 2289001).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 2289003, a fazenda apelante, em síntese, afirma que:
(I)
há “
error in procedend
o cometido pelo juízo de piso quando da não intimação do perito para manifestação acerca da impugnação do laudo pericial” (fl. 04);
(II)
em relação à nota fiscal nº 3592

“e houve repasse a menor de tributo ao Estado do Espírito Santo pelo fato da apelada ter informada movimentação a menor correspondente a 7.000 litros de óleo diesel” (fl. 07);
(III)
“não foi demonstrado que houvera consumo da mercadoria mencionada na nota fiscal 5002 no Estado de Pernambuco. Tal alegação veio dissociada de qualquer elemento de prova, e, portanto, vale a informação constante da própria nota fiscal, presumindo-se que o Estado do Espírito Santo era o destinatário da mercadoria” (fl. 08);
(IV)
a multa aplicada à empresa não ostenta caráter confiscatório; e que
(V)
a verba sucumbencial arbitrada revela-se exorbitante, pois “a fixação em honorários na proporção de 10% tendo como base o valor de R$ 6.887.657,06 (seis milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e seis centavos) valor não atualizado, gera manifesta desproporção entre a atuação do advogado e o valor recebido.

No tocante à alegação de nulidade em razão da falta de intimação do perito judicial para manifestar-se sobre a impugnação ao laudo articulada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifica-se que após a apresentação do laudo pericial (evento nº 2288981), foi determinada a intimação das partes para manifestação, conforme despacho proferido no evento nº 2288989.

Na sequência o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
compareceu aos autos pugnando pela juntada das considerações formuladas por seu assistente técnico acerca do laudo pericial (eventos nºs 2288993 e 2288994), oportunidade em que registrou pontos de divergência em relação ao documento produzido pelo perito do juízo, conduta que atrai o dever de esclarecimento pelo
expert
, na forma do artigo 477, §2º, do Código de Processo Civil, abaixo transcrito:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

[...]

Cumpre pontuar que os pontos de divergência apresentados pelo ente requerido, ora apelante, afiguram-se relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente no que concerne ao local de consumo do combustível a que se refere a Nota Fiscal nº 5.002 e ao aparente conflito de datas constante do laudo, apontado na seguinte forma pelo assistente técnico do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(evento nº 2288994):

Quesito n.º 07: Diferente do afirmado pelo Sr. Perito, no campo “DADOS ADICIONAIS” do DANFE da Nota Fiscal 5002, não há nenhuma indicação de retirada do produto em 25/05/2011 e muito menos citação de embarcação. Mais estranho ainda é verificar que a nota fiscal 5.002 foi emitida em 06/06/2011 e o Sr. Perito afirma que no campo de dados adicionais consta a informação de que o produto foi retirado em 25/05/2011, ou seja, 12 (doze dias) antes da emissão da nota fiscal.

Porém, após a impugnação oferecida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em relação ao laudo pericial, o magistrado de primeiro grau não determinou a intimação do
expert
para os devidos esclarecimentos, sobrevindo a r. sentença ora recorrida de procedência dos pedidos iniciais, fundamentada, precipuamente, na prova técnica produzida, que resultou na anulação da Certidão de Dívida Ativa nº 05109/2017, que estampa valor de débito tributários e consectários na ordem de R$6.887.657,06 (seis milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e seis centavos) (evento nº 2288703, fl. 05).

Desse modo, no caso concreto, o salto procedimental perpetrado pelo Juízo de primeiro grau, que deixou de submeter ao perito judicial as divergências perfilhadas pela parte sucumbente no tocante ao laudo pericial configura inarredável cerceamento de defesa, dada a cassação do direito processual conferido à parte de ter esclarecido seus questionamentos acerca das conclusões alcançadas pelo profissional nomeado pelo juízo.

Nesse sentido orienta-se a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Divergência entre o laudo do perito e do assistente técnico da ré. Sentença prolatada em favor dos autores sem a intimação do perito para prestar os devidos esclarecimentos. Ofensa ao art. 477, § 2º, II, do CPC. Cerceamento de defesa. Sentença anulada. Recurso provido. (TJRJ; APL 0034709-67.2016.8.19.0205; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Valeria Dacheux Nascimento; DORJ 09/05/2022; Pág. 409)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. 1. Configura cerceamento de defesa o julgamento do feito, sem oportunizar a manifestação do perito acerca da impugnação feita pela parte ao respectivo laudo apresentado (art. 477 e §§, CPC), situação que enseja a nulidade da sentença, principalmente quando esta se baseia na perícia em questão. 2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJGO; AC 0084411-18.2010.8.09.0157; Vianópolis; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 04/05/2022; DJEGO 06/05/2022; Pág. 3773)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO INAPTIDÃO DE CANDIDATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA JUDICIAL. QUESTÕES NÃO RESPONDIDAS. Nulidade da sentença é nula a sentença, por cerceamento de defesa, diante do descumprimento da obrigação do perito de responder dúvida de de todas as partes e do próprio juízo, no parecer por ele apresentado (art. 477, §2º, I, do CPC/2015). (TJMG; APCV 5016530-51.2016.8.13.0145; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Alice Birchal; Julg. 21/03/2022; DJEMG 25/03/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença de primeiro grau em razão do cerceamento de defesa decorrente da violação do artigo 477, §2º, do Código de Processo Civil, devendo a instrução ser retomada a partir da intimação do perito do juízo para manifestar-se acerca da impugnação ao laudo pericial apresentada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicada a análise das demais teses recursais.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE PROCESSUAL
–
IMPUGNAÇÃO AO LAUDO NÃO SUBMETIDA AO PERITO JUDICIAL
–
RELEVÂNCIA DOS QUESTIONAMENTOS
–
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 477, §2º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA
.

1
.
A apresentação de impugnação ao laudo pericial pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
atrai o dever de esclarecimento pelo
expert
, na forma do artigo 477, §2º, do Código de Processo Civil.

2.
Após a impugnação oferecida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em relação ao laudo pericial, o magistrado de primeiro grau não determinou a intimação do
expert
para os devidos esclarecimentos, sobrevindo a r. sentença ora recorrida de procedência dos pedidos iniciais, fundamentada, precipuamente, na prova técnica produzida.

3.
No caso concreto, o salto procedimental perpetrado pelo Juízo de primeiro grau, que deixou de submeter ao perito judicial as divergências perfilhadas pela parte sucumbente no tocante ao laudo pericial configura inarredável cerceamento de defesa, dada a cassação do direito processual conferido à parte de ter esclarecido seus questionamentos acerca das conclusões alcançadas pelo profissional nomeado pelo juízo.

4
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO para ANULAR a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.